Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. ADICIONAL. PROVENTOS. LEI 12.086/09. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que postula o indeferimento do pedido do autor ao recebimento do adicional de 0,3 (três décimos) dos seus proventos, razão pela qual requer a reforma da sentença, ora vergastada.
3. O art. 114, §3o, da Lei 12.086/09 determina que o policial militar da reserva remunerada que tenha modificado sua situação de inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus ao adicional de 3/10 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo.
4. Incontroverso nos autos que o autor é policial militar da reserva remunerada do Distrito Federal, tendo sido designado para o serviço ativo no dia 15/06/2018, permanecendo nesse situação por um ano.
5. Os contracheques e as fichas financeiras colacionados revelam que o adicional por prestação de tarefa por tempo certo não foi pago ao autor (ID 14031815 e 14031816).
6. Escorreita, pois, a sentença que determinou ao Distrito Federal a inclusão no contracheque do autor do adicional de 3/10 (três décimos), nos termos do art. 114, § 3o, da Lei 12.086/09, referente ao período compreendido entre os meses de 07/2018 a 07/2019,
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas. Condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa. (art.55, Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).